Tribunal: TJDFT
Processo: 0735137-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735137-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA ASSUNCAO CARVALHO SANTOS AGRAVADO: HERCULES ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SILVIA ASSUNCAO CARVALHO SANTOS contra decisão (ID origem 165991345) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que nos autos da ação de substituição de curatela (processo n. 0710736-82.2019.8.07.0007) proposta em face de HERCULES ALVES DA SILVA indeferiu o pedido de liberação da integralidade da pensão recebida pelo interditando. Alega a agravante, em síntese, que “os autos de origem tratam de Ação de Substituição de Curatela proposta pela Agravante, tendo como objetivo obter o exercício da curatela do interditado Hércules Alves da Silva, que é seu cunhado, uma vez que a genitora deste, que outrora exercia o encargo, não tinha mais condições físicas e psicológicas de fazê-lo, em razão da idade avançada e de problemas de saúde”. Sustenta que “no curso do processo houve determinação do Juízo a quo (decisão Id 105112419) para que fosse provisoriamente retida, em conta judicial, parte do benefício previdenciário pago ao Sr. Hércules, de forma que deveria ser liberado para ele o valor correspondente a 3 (três) salários mínimos, a fim de garantir a sua sobrevivência e preservar o seu patrimônio”. Aponta, ainda, que “o Sr. Hércules voltou a residir em Brasília/DF por necessidade de cuidados”, tendo sido “internado na clínica Estância Resiliência para tratamento psiquiátrico e psicológico”, tendo a agravante requerido “a liberação integral de pensão do Sr. Hércules, bem como do valor depositado em Juízo, e ainda, que fosse dado prosseguimento ao feito para seu encerramento e manutenção do exercício da curatela pela Agravante”. Aduz, portanto, que “uma vez que a Agravante agora está próxima fisicamente do interditado com reais condições de cuidar do mesmo e gerir melhor as finanças, a liberação integral de sua pensão, bem como do valor depositado em Juízo é medida que se impõe, a fim de garantir ao interditado plenas condições financeiras de dar prosseguimento ao tratamento de saúde e ter satisfeitas suas necessidades básicas” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a imediata liberação à curadora do valor integral de pensão do interditado, bem como do valor depositado em Juízo, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 50453762 e 50453763. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. De uma apreciação rasa dos autos originários, aufere-se que embora tenha proposto a agravante ação de substituição de curatela proposta no ano de 2019, por uma complexidade de fatores (situações familiares, deslocamento temporário do interditado para o Rio Grande do Sul) ainda não foi realizada a liberação quanto ao múnus que lhe foi incumbido após o falecimento da curadora anterior, genitora do agravado. Verifica-se, outrossim, que inobstante não possua mais interesse na curatela do agravado, desempenha regularmente o encargo em relação ao irmão deste, SANSÃO, seu marido, igualmente interditado (processo de interdição n. 0018980-66.2004.8.07.0007). Pontua-se que o múnus foi mantido com a agravante contrariamente à sua vontade por ausência de indicação de outra pessoa apta e disposta a assumir o encargo, e ocorre em caráter temporário. Fundamentalmente, tem-se que no bojo do procedimento de substituição da curatela, fora aventada a possibilidade de levantamento desta, e, para subsidiar o deslinde mais acerado à situação posta nos autos, fora determinada avaliação neuropsicológica pela decisão de ID origem 139847503 (em complementação à testagem psicológica projetiva e exames solicitados pelo núcleo de perícias no ID112252305, apresentados no ID 125725195 e seguintes). Aludida avaliação especializada fora fundamentada, ainda, na indicação do núcleo psicossocial desta Corte (ID origem 127941088), constando, ademais, que não há disponibilidade da realização de avaliação neuropsicológica pelo corpo técnico do Tribunal (ID origem 127941088), sendo necessária a designação de psicólogo do cadastro de peritos para confecção do respectivo laudo. Desde então, foram acostados aos autos documentos e informações que revelam o retorno do agravado à Brasília (IDs origem 157335813, 159044429), bem assim sua internação involuntária em clínica psiquiátrica (IDs origem159044427, 163924070 e 163924072). Também ocorreu a recusa pela primeira perita designada ao encargo de avaliação neuropsicológica (ID origem 16350403). Portanto, a despeito da existência de múltiplas avaliações nos autos (IDs origem 99822014, 112252305, 159044427, 125725195 e seguintes, 95109833, etc), aparentemente ainda não houve definição quanto à necessidade de manutenção a curatela, tendo o Ministério Público na origem sugerido (IDs origem 161138175 e 164577316) o “encaminhamento dos autos ao Núcleo de Perícias para verificar se persiste a necessidade da testagem neuropsicológica do curatelando”. No que concerne especificamente ao objeto da presente irresignação recursal, este consubstancia-se em pedido da curadora para levantamento integral do benefício a que o curatelado tem direito oriundo de pensão de seu genitor e pago pela Câmara dos Deputados (ID 40007033 e 42742842), o qual fora limitado pela decisão tomada na audiência de ID origem 105112419 em 5/10/2023, determinando o depositado em conta judicial vinculada aos presentes autos, o valor que exceder a (03) três salários mínimos referente ao benefício a que o interditado (ID origem 105457218). Nesse sentido, considerando que o pleito de liberação de valores depositados e levantamento da restrição à pensão percebida pelo interditado, embora realizado por ambas as partes (IDs origem 159044429 e 163924069), foi justificado na necessidade tão somente de fazer frente a despesas de mobília, roupas e itens pessoais, não se verifica a urgência e levantamento dos aludidos valores. Com efeito, o agravado encontra-se internado em clínica psiquiátrica e não há nos autos notícia de que esta não preste o substrato material para sua mantença cotidiana, o que faz presumir pela prescindibilidade do levantamento, em caráter de urgência, da determinação de resguardo de parcela do valor da pensão que o interditado tem direito, ao menos até a definição da situação posta nos autos. E a definição acerca da nebulosa situação relativa à capacidade do interditado para os atos da vida civil, e, por conseguinte, a sobre o levantamento ou não da curatela pelo Juízo a quo, não ocorrerá antes da colheita de parecer técnico do setor psicossocial acerva a pertinência da realização da perícia para avaliação neuropsicologia do agravado. Portanto, sendo pertinente à melhor resolução da questão central do processo de origem, necessário se aguardar a colheita da opinião especializada acerca da realização de nova avaliação neuropsicológica, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, nem tampouco constata-se a urgência no pleito recursal, pelo que não se recomenda a concessão da tutela de urgência em sede recursal. Anoto, por oportuno, que outra poderá ser a percepção quando da análise do mérito pelo Colegiado, seja em decorrência da evolução na dinâmica fática no feito originário, seja por elementos eventualmente trazidos pelo agravado, após lhe ser franqueado o contraditório. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo pessoa interditada, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator